Tribunal: TJES
Processo: 0018430-90.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018430-90.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL

APELADO: LEANDRO AZEVEDO DE FIGUEIREDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação de reintegração de posse. A embargante sustenta omissão quanto ao suposto conhecimento pela parte contrária sobre a ausência de propriedade da vendedora do imóvel, além de erro de fato ao considerar o Boletim de Ocorrência como prova unilateral. Ainda, pugna pelo prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao conhecimento da parte adversa sobre a inexistência de domínio da vendedora; e (ii) estabelecer se houve erro de fato na avaliação do Boletim de Ocorrência como elemento probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão analisou expressamente a impossibilidade de discussão sobre propriedade na ação possessória, ressaltando que o embargado comprovou a posse anterior, enquanto a embargante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a posse que alegava exercer.

Também não há que se falar em erro de fato, pois o acórdão fundamentou que Boletins de Ocorrência não constituem, por si sós, prova do exercício da posse, sendo meras declarações unilaterais da parte, e que a prova testemunhal e documental produzida não corroborava a alegação da embargante contida no BO.

A simples discordância com o entendimento adotado pelo acórdão não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria.

O órgão julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, desde que tenha analisado adequadamente a tese jurídica e fundamentado sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera discordância da parte com a fundamentação do acórdão não configura omissão, contradição ou erro material aptos a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.196, 1.210, § 2º, e 1.211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17/8/2021, DJe 24/8/2021; TJES, AI n. 035189002351, rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 11/6/2019, DJe 24/6/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0018430-90.2019.8.08.0048

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL

EMBARGADO
:
LEANDRO AZEVEDO DE FIGUEIREDO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
embargos de declaração
oposto por

ESP
Ó
LIO DE SUZETE BORGES MIGUEL
, uma vez que irresignada com o v. acórdão id. 9777008, que negou provimento ao recurso de apelação da própria embargante, o qual se voltava contra a improcedência da sua
“ação de reintegração de posse”.

Em suas razões de id. 10128595, a embargante sustenta que a decisão colegiada teria incorrido em omissão quanto ao suposto conhecimento da parte contrária acerca de não ser a promissária vendedora a proprietária do bem. Ademais, aponta que dito contrato conteria informação inverídica acerca do tempo de exercício de posse mansa e pacífica pela parte ora vendedora do bem ao recorrido, invocando para tanto o Boletim de Ocorrência lavrado em 09/08/2019. Assim, aponta erro de fato no acórdão, que adotou como premissa o fato de que referido BO teria sido produzido unilateralmente pela parte recorrente, pois o mesmo teria sido fruto de um acionamento policial. Assim, pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões em id. 11853382, refutando-se a tese recursal e pugnando-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do aclaratório.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

No caso dos autos, após o confronto do acórdão recorrido e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

Rememoro que a parte autora/apelante/embargante,
ESPÓLIO DE SUZETE BORGES MIGUEL,
manejou
“
ação de reintegração de posse
”

em face de
LEANDRO AZEVEDO DE FIGUEIREDO,
aduzindo, em suma, que
: (i) é proprietária do Sítio Guaranhuns com área total de 28,3 hectares; (ii) no início do mês de agosto de 2019, o réu tomou posse da propriedade, alegando também ser herdeiro, o que não teria sido comprovado; (iii) o requerido substituiu o cadeado da porteira; e (iv) foi informada que algumas cabeças de gado sumiram e as restantes foram retiradas do local.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença de improcedência, concluindo que a parte demandante, seja pela prova documental ou testemunhal, não teria se desincumbido do ônus de comprovar o exercício da posse anterior sobre o imóvel supostamente esbulhado.

Ao analisar a apelação da mesma, esta C. Quarta Câmara não se distanciou das conclusões da magistrada
a quo
, tendo negado provimento ao referido recurso sob o fundamento da impossibilidade de discussão acerca da propriedade bem nesta via, por não tem o polo ativo se desincumbido de seu ônus probatório e, também, por entender que o polo passivo e aqui embargado comprovou a posse anterior do imóvel.
In verbis
:

“
Ademais,
a via processual ora em comento
‘
não admite discussão sobre o domínio do imóvel
, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa.
Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil
’

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência da pretensão autoral é a medida que se impõe.

E tal se explica em virtude de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a existência de posse anterior.

Em que pese a sua irresignação,
a prova documental acostada aos autos pelo apelante não possui o condão, por si só, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
.

(...)

Conforme se verifica do teor das declarações prestadas na esfera judicial, não restou comprovado, de forma inequívoca, que o apelante é quem, de fato, exercia a melhor posse do imóvel objeto do litígio.

A corroborar tal afirmação, destaco que
as declarações juntadas pelo requerido às fls. 294/297, em consonância com a prova testemunhal produzida acima mencionada, além de mencionar que a pessoa de Dyego Fernando Pimentel Abreu era o possuidor do imóvel, foram incisivas em ressaltar que o autor jamais compareceu no referido bem, ‘
s
eja exercendo posse ou qualquer outra atividade como se proprietário fosse’
.
”

Portanto, a suposta omissão inexiste, tendo sido expressamente analisada a questão atinente à impossibilidade de discussão sobre propriedade e também sobre o exercício da posse anterior, nos moldes supra.

O mesmo se pode dizer quanto à alegação de erro de fato, vez que a impossibilidade de considerar o Boletim de Ocorrência acostado aos autos como prova “isolada” foi fundamentada à exaustão no voto condutor. Veja-se:

“Ressalto, ainda, que
a confecção de boletins

de ocorrência (fls. 24/29), apresentadas

de maneira unilateral perante a

autoridade policial, também, de modo algum, constitui prova do exercício da posse, porque nada mais é do que mera declaração da própria parte
, como tem reconhecido os Tribunais Pátrios, a exemplo destes julgados:

(...)

Assim,
documentos desta espécie somente servem como elemento de convicção em favor do declarante quando em sintonia com o conjunto probatório produzido, mas nunca de forma individual
.

E, assim sendo, verificando que
os mencionados documentos não se prestam a provar que o autor tinha, de fato, o pleno ou não exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, o que caracteriza posse
, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, passo a discorrer sobre as provas orais produzidas no transcorrer da instrução processual.”

Portanto, a mera irresignação da parte com dita conclusão não autoriza o rejulgamento da questão, ainda que sob a alegação de erro de fato, que, registre-se, não se verifica.

Ademais, ressalte-se que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre determinado artigo de lei ora suscitado pelo embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o
prequestionamento
numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido. (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.